Tribunal: TJDFT
Processo: 0039138-14.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0039138-14.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADOS: IRISMAR LEITE DE SOUSA, IRISMAR LEITE DE SOUSA (PESSOA JURÍDICA) DESPACHO BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, de modo que o apelo deve ser remetido ao STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018